Tribunal: STF
Processo: HC 221722
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 733.390, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão processual da paciente. De forma subsidiária, pede a substituição da custódia pela prisão domiciliar ou, ainda, por outra medida cautelar diversa da prisão. 



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



6. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator, nem da decisão do Juízo de origem. Fato que impossibilita a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



7. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente investigada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva.



8. Reconheço que ambas as Turmas do STF têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, veja-se o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



9.  No caso dos autos, contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O writ foi autuado naquele Tribunal em 04.04.2022 e distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro. A medida liminar foi indeferida em 06.04.2022 e os autos encontram-se conclusos ao relator, com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



10.  Nesse sentido, vejam-se o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    “[...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



11. Ademais, é certo que a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 



12. Ocorre que, no caso, a paciente foi presa cautelarmente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. (art. 121, § 2º, II e IV c/c o art. 211, na forma do art. 69, todos do CP). Sendo assim, em se tratando de infrações penais cometidas com violência à pessoa, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF.



13. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual, no sentido de que “é necessária a medida excepcional, uma vez que, solta, pode a indiciada agir no sentido de prejudicar o prosseguimento das investigações como já ocorrera nas ameaças à testemunha (...) e na tentativa de tratar a morte do filho da vítima. Ressalte-se que a indiciada conhecia a vítima fazia ao menos quatro anos e consta na investigação que a mesma tem acesso a senhas bancárias e de controle de redes sociais e da administração da empresa da vítima. Certo que sua liberdade causaria temor às testemunhas anteriormente ameaçadas e também aos familiares da vítima de quem certamente deve conhecer os endereços e possivelmente até suas rotinas” (grifos acrescidos).



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



 Relator